Tribunal: TJES
Processo: 5012920-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012920-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLADYSTHA EDUARDO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. RECURSO DA AUTORA DESERTO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a autora informa que mantinha na rede social Instagram, administrada pela empresa ré, perfil profissional, destinado a fomentar sua atividade de venda de vestuário. Contudo, relata que, em 18/04/2024, sem qualquer notificação prévia, teve a sua página, de forma sumária e arbitrária, bloqueada pela requerida, sem qualquer informação acerca do motivo de tal medida. Destarte, requereu a autora, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinado à demandada que reestabelecesse a conta desabilitada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo a quo. No mérito, requereu que a ré fosse condenada ao pagamento de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em exordial, determinando à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, reativasse o perfil “@mirellaacessorioss”, mantido pela autora na rede social Instagram, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$2.000,00. Em relação ao dano moral julgou improcedente.

3. Recurso inominado interposto pela requerente, no sentido de reformar a sentença a fim de ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. A autora requereu assistência judiciária gratuita. Intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo em 48 horas sob pena de deserção. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, desatendendo o disposto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95 e súmulas nº 03 e 04 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo, in verbis: ENUNCIADO Nº 3 – “Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no §1º do art. 42 da Lei 9.099/95”. ENUNCIADO Nº 4 – “Se o término do prazo para comprovação do preparo (Lei 9.099/95, art. 42, § 1º) ocorrer em dia não útil, prorroga-se o mesmo para a primeira hora forense do dia útil seguinte. Excepcionalmente, na hipótese de autos físicos, quando não se identifica no protocolo do recurso a indicação do horário, o término do prazo para comprovação do preparo ocorrerá às dezoito horas do dia final”.

4. Assim, considerando a regra em comento e o disposto no art. 932, inciso III do CPC, a análise do recurso resta prejudicada em razão da deserção, dessa forma, recurso não conhecido, restando prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

5. Recurso inominado da parte requerida pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

6. Recurso inominado conhecido e improvido. Desativação arbitrária da conta na plataforma digital. Perfil utilizado pelo usuário para exercício da atividade profissional. Inobservância do dever de prestar prévia informação a respeito dos motivos do bloqueio temporário da conta. Ausência de comprovação pelo réu, ademais, de que houve violação aos termos de uso da plataforma. Sentença a quo devidamente fundamentada no arcabouço probatório colacionado nos autos de forma que não merece reforma.

7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

8. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

10. Condena-se a parte requerida recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)